Tribunal: TJES
Processo: 0000913-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000913-09.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA registrado(a) civilmente como RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000913-09.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE CULPABILIDADE. FRAÇÃO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIOS, DAS FRAÇÕES ADOTADAS NA CAUSA DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ryan Felipe Rodrigues de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, além de 350 dias-multa, em regime inicialmente aberto, por tráfico de drogas. A defesa pleiteia (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, (ii) a aplicação correta da atenuante de menoridade relativa e (iii) a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para sua majoração; (ii) verificar se a atenuante da menoridade relativa foi aplicada em fração razoável; e (iii) definir se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base não deve ser fixada no mínimo legal, diante da natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), que justificam a exasperação da pena, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06. No entanto, deve ser decotado o vetor referente à culpabilidade, ante adoção de fundamentação genérica e inidônea. Pena-base redimensionada.

Nos termos da orientação firmada pelo STJ, a redução da pena pela aplicação da atenuante de menoridade relativa deve observar a fração de 1/6, sendo necessário justificativa idônea para redução em patamar inferior, devendo a pena ser adequadamente redimensionada.

A fração de diminuição da pena, referente à causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, em razão da ausência de fundamentação para adoção de fração menor na sentença.

A majoração da pena pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, deve ser de 1/6, ante a ausência de justificativa para a fração de 1/3 aplicada na sentença.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, este deve ser formulado perante o Juízo da execução, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica e inidônea não justifica a majoração da culpabilidade para fins de dosimetria da pena.

A atenuante de menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo justificativa idônea para adoção de fração diversa.

A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, na ausência de fundamentos que justifiquem fração menor, assim como deve ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por inexistir fundamentação idônea que justifique adoção de fração diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei 11.343/06, art. 33, caput, §4º, e art. 40, VI; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000913-09.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou como incursos nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de fevereiro de 2022, no Bairro Guaranhuns, Policiais Militares receberam informações que alguns indivíduos estariam efetuando disparos de arma de fogo.

Ao procederem ao local, visualizaram dois indivíduos suspeitos que, ao avistarem a guarnição, tentaram se evadir, sendo dispensado pelo denunciado uma sacola de cor branca em cima de um vaso de planta, enquanto o outro suspeito (menor de idade) tentou fugir.

Na abordagem e revista pessoal, os policiais militares encontraram com o adolescente a quantia de R$30,00 (trinta reais), bem como localizaram no interior da sacola dispensada por
RYAN
06 (seis) “buchas de maconha”, 39 (trinta e nove) “pedras de crack”, 04 (quatro) “pinos de cocaína”, 10 (dez) bolas de “haxixe”, além da quantia de R$82,00 (oitenta e dois reais).

Nas razões recursais, requer a defesa (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (ii) aplicação da atenuante referente à menoridade relativa
“dentro da proporcionalidade correta”
e (iii) a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

Assim procedeu o douto Magistrado
a quo
na primeira fase da dosimetria da pena,
in verbis:

Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que restou demonstrado que o mesmo vendia drogas;
Os antecedentes do réu são Imaculados; A conduta social, não foi averiguada; a personalidade do agente, não há registros; Os motivos do cometimento do ilícito, não foram revelados, eis que nega a traficância;
As circunstâncias do crime não são favoráveis ao réu, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas, além da quantia em dinheiro;
O comportamento da vítima não há o que se falar; As consequências extrapenais não foram constatadas; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogado Particular.

À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Sabe-se que, para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Me parece escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente pela natureza dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a lesividade das drogas tipo
crack
e
cocaína
.

Contudo, quanto ao vetor da culpabilidade, entendo que não há razão para a desvaloração, tendo em vista o emprego de fundamentação inidônea, referindo-se o nobre julgador de primeiro grau a fatores genéricos e decorrentes do próprio tipo.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

Passo à nova dosimetria.

Considerando o decote da circunstância judicial da culpabilidade, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
05
(
cinco
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa.

Neste ponto, pugna a defesa pelo redimensionamento do
quantum
adotado para diminuição da pena.

É certo que o Código Penal não estabelece parâmetros objetivos para a aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a critério do Juiz, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Contudo, é
orientação
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação das circunstâncias atenuantes na fração de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível, por outro lado, a adoção de fração inferior ou superior, mediante adoção de fundamentação idônea.

Em análise à sentença objurgada, observo que o julgador sentenciante reduziu a pena basilar em apenas 04 (quatro) meses de reclusão, patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada, sem adotar, para tanto, qualquer justificativa que indique ser este o
quantum
mais adequado ao caso em questão.

Dessa forma, tenho por necessário reduzir a pena intermediária imposta ao apelante, a qual conduzo para
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
em observância ao que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena contida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, conforme já reconhecido na sentença.

Neste particular, constato que o Julgador de primeiro grau adotou a fração de 1⁄2 na aplicação da referida causa de diminuição. Não obstante, não indicou qualquer fundamento para não incidência da fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços).

Sendo assim, entendo por necessário,
de ofício
,
proceder com a diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços)
,
razão pela qual

fixo-a em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
180
(
cento e oitenta
) dias-multa
.

Subsiste a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06 e, de igual modo, entendo por necessário, de ofício, elevar a pena na fração de 1/6 (um sexto), ante a inexistência de justificativa para adoção da fração de 1/3 (um terço) procedida na r. sentença condenatória proferida.

Assim,

fixo como definitiva a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial ABERTO
para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos impostos pelo julgador
a quo
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade, sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, relembro que tal pedido deve se formulado perante o juízo da execução, apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Diante de todo o exposto,

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENT
O
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.